Tribunal: CARF
Processo: 10880.684490/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.684490/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.419 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
KITCHENS COMERCIO DE APARELHOS DOMÉSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO COMPENSAÇÃO. DCTF EXTEMPORÂNEA. TRIBUTO DE
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CSLL. DECADÊNCIA NÃO
CONFIGURADA
Aos pedidos de compensação pleiteados administrativamente após 09 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo decadencial de 5 anos para o contribuinte exercer o direito de retificação
das declarações correspondentes, nos termos do artigo 150, §4°, do Código
Tributário Nacional - CTN. As alterações promovidas extemporaneamente
pelo contribuinte em DCTF retificadora são plenamente ineficazes, para todos
os efeitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada), Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano
Gonçalves, Murillo Lo Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.684490/2009-25
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684490/2009-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão que indeferiu a
homologação de pedido de compensação, transmitido em 27/05/2009, sob os fundamentos de
que a pretensão da contribuinte: (i) carecia de demonstração por meio de conjunto probatório
que viabilizasse a reforma da decisão administrativa e (ii) encontrava-se fulminada pela
decadência.
I – Da Autuação
Por bem descrever a contenda, transcrevo o relatório da decisão a quo:
O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônica n°
10136.53307.270509.1.7.04-6045 (fls. 6/10), retificadora da PER/DCOMP n°
21730.89187.221106.1.3.04-2249, transmitida em 27/05/2009, cuja formalização visou
declarar a compensação da estimativa mensal da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) calculada em dezembro do ano-base de 2003, com crédito da mesma
contribuição atinente à parcela do montante da antecipação mensal apurada em janeiro
do ano-calendário de 2003, recolhida no vencimento, conforme abaixo especificado:

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684490/2009-25

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento n° 849.808.948, 23/10/2009 (fl. 1), conforme abaixo
detalhado, exarado em sede da Delegacia de Administração Tributária de São Paulo/SP
(DERAT/SP), segundo o qual restou decidido NÃO HOMOLOGAR a compensação
consignada na DCOMP eletrônica, tendo em vista a demonstração da inexistência do
crédito veiculado, defronte a negativa de disponibilidade do importe associado ao
DARF reportado na declaração de compensação, cujo pagamento denota-se
integralmente vinculado para fins de quitação de débito pertinente à mesma
contribuição e período de apuração da antecipação:

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 04/11/2009 (fl. 5), o contribuinte protocolou suas contra-razões em
30/11/2009 (fls. 11/18), acompanhada dos documentos de fls. 19/56, através da qual
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684490/2009-25

submete seus argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão
administrativa, quais sejam, em síntese:
1) Inicialmente, realiza breve exposição de suas perspectivas correlatas aos fatos,
antecipando que, em relação ao cálculo da CSLL atinente ao mês de janeiro do ano-base
de 2003, a empresa apresentou DIPJ/2004, consignando informação na Ficha 16 - Linha
07 que tratou de registrar uma base de cálculo negativa na apuração daquele período
(doc. 1), ou seja, inexistência de parcela a recolher da contribuição, situação esta
refletida na DCTF retificadora pertinente ao 1° trimestre daquele mesmo ano,
transmitida em 27/05/2009 (doc. 2);
2) Acentua que a declaração retificadora versou sobre a correção do respectivo débito
da contribuição, antes da retificação, apurado no valor de R$ 127.061,82 e, agora,
excluído por meio da declaração retificadora;
3) De outro lado, assinala que, equivocadamente, a empresa realizou o pagamento dos
seguintes DARF's:

4) Desse modo, entende que fica evidente a existência de um crédito proveniente de
pagamentos indevidos da CSLL, sendo, no interesse no presente caso, equivalente a R$
104.993,19 (cento e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e dezenove centavos),
resultante da variação entre o importe recolhido e o valor devido da contribuição;
5) Assim sendo, ante a apuração do referido crédito, procedeu a utilização de tal
importância para fins de compensação de débito veiculado originalmente na
PER/DCOMP n° 21730.89187.221106.1.3.04-2249, e, posteriormente, substituída pela
presente DCOMP retificadora;
6) Noticia, porém, que a empresa acabou sendo surpreendida com os termos da decisão
administrativa que declarou a não-homologação da compensação, conclusão que
entende improcedente, uma vez que a motivação da negativa acabou sendo decorrente
dos efeitos da falta de processamento da DCTF retificadora;
7) Sob este cenário, conduz questão de mérito renovando a citação dos aspectos
assentados no prefácio da manifestação de inconformidade, inferindo que a
argumentação sustentada pela autoridade administrativa não expressa a realidade dos
fatos. Isto porque se depreende totalmente perceptível a desconsideração das
informações certificadas na DCTF retificadora pertinente ao 1o trimestre do ano-
calendário de 2003, elaborada e entregue em 27/05/2009, circunstância que acarretou a
execução da análise baseada em valor apurado na quantia de R$ 127.061,82, quando, na
verdade, deveria considerar a novel informação repercutida na DCTF retificadora, cujos
dados tornariam viável a aferição da existência da integralidade do crédito pleiteado;
8) Ante o exposto, encerra suas assertivas apresentando uma síntese dos pontos de
discordância conexos ao despacho decisório e descreve a relação de documentos
anexados à petição. Entende, por fim, restar evidenciada a insubsistência e
improcedência do indeferimento do pleito inicial, razão porque solicita o total
provimento da manifestação de inconformidade.
Ato continuo, a autoridade preparadora encaminha os autos à DRJ/SP1 para julgamento
da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684490/2009-25

II – Dos fundamentos da decisão recorrida
Preliminarmente, esclarece que, o art. 74 da Lei n° 9.430/961, alterada pelas
redações dadas pelo art. 49 da Lei n° 10.637/02, e art. 17 da Lei n° 10.833/03, instituiu a matriz
legal que preceitua as condições e garantias concernentes à compensação de créditos do sujeito
passivo com débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a
administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Nesses termos, cabe à autoridade administrativa verificar se o crédito que o
interessado alega possuir atende às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de incumbência
do contribuinte, comprovar ter recolhido a contribuição de forma indevida ou a maior que o
apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no art. 165 do CTN, assim como
atestar a certeza e liquidez do pretenso direito, baseando-se no pressuposto legal firmado no
caput do art. 170 do próprio CTN.
In casu, a Recorrente, ao ratificar a sua pretensão sobre a existência de crédito
reportado na aludida DCOMP, acosta aos autos cópias do recibo de entrega e de parcela de
informações intrínsecas à (I) Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoas Jurídicas
(DIPJ) atinente ao Exercício 2004 — Ano-Calendário 2003 e A (II) Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) pertinente ao 1° trimestre do ano-base de 2003, ambas
retificadoras, porém, transmitidas em 26/05/2009 e 27/05/2009, respectivamente (fls. 20/25 e
26).
Nesse sentido, aponta que o prazo decadencial para a Recorrente exercer o direito
de retificação de declarações extingue pelo decurso do prazo regido pela norma expressa no art.
150, §4°, do Código Tributário Nacional – CTN.
Avalia a turma julgadora que tais documentos não são suficientes para demonstrar
o crédito alegado e destaca a extemporaneidade da transmissão da DCTF retificadora que
ocorreu apenas após o decurso do prazo decadencial admitido para a execução das providências
para promover a compensação dos débitos, outrora regularmente confessado perante a
Administração Tributária Federal.
Sobre o conjunto fático probatório que poderia embasar o argumento de aplicação
do princípio da verdade material, esclarece que a Recorrente deveria ter apresentado os

1 "Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele órgão. (Redação dada pela Lei n°10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela
Lei n° 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei n°10.637, de 2002)
(...)
§ 5o 0 prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003)"
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684490/2009-25

seguintes documentos quando da apresentação da manifestação de inconformidade, nos termos
dos arts 14 e 16, §4o do Decreto no 70.235/72:
(i)
as competentes Demonstrações Financeiras do Livro Razão e do Livro
Diário, devidamente escriturados e registrados conforme a legislação de
regência, bem como os referidos fatos contábeis e fiscais atrelados à
tributação confessada em DCTF e ao recolhimento dos tributos,
(ii)
demonstração da evolução do controle do saldo da conta patrimonial que
computou a escrituração do pagamento indevido ou a maior
(iii)
as destinações/compensações ulteriormente associadas ao valor reclamado.
(iv)
Livro Diário e do LALUR com a transcrição dos correspondentes
Balancetes de Suspensão ou Redução, com observância das formalidades
estabelecidas pelo art. 35 da Lei n° 8.981, de 1995, alterado pela redação
dada pelo art. 1° da Lei n° 9.065, de 1995, conjugado com os ditames
firmados pelos arts. 12 e 13 da Instrução Normativa SRF n°93, de
24/12/1997.
Ressalta também que a comprovação da verdade material relacionada ao direito
creditório sob litígio, bem como o ônus da prova, devem obedecer aos ditames fixados no art. 90,
§1° do Decreto-Lei n° 1.598/77, regulamentado pelo art. 923 do RIR/99, condições estas que não
ficaram configuradas no momento da interposição da manifestação de inconformidade.

III – Das alegações do Recurso Voluntário
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário esclarecendo que estava
sujeita a apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real no ano-calendário de 2003, realizando os
recolhimentos por estimativa mensal, com base em Balancete de Suspensão/Redução.
Em relação à CSLL, a Recorrente alega que que declarou na DIPJ 2004, a
seguinte apuração da CSLL no 1° trimestre do ano-calendário de 2003 e que tais bases de cálculo
estariam suportadas pelo LALUR dos respectivos meses, o qual foi anexado aos autos
juntamente com o recurso voluntário:

Segundo a recorrente, embora não houvesse obrigação de pagar qualquer valor a
título de CSLL em janeiro de 2003, a mesma teria equivocadamente recolhido os seguintes
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684490/2009-25

montantes, por meios dos DARFs que se encontram acostados aos autos, totalizando um crédito
no valor de R$ 133.286,27:

Ressalta que o pagamento foi devidamente registrado na contabilidade em seu
Livro Diário Eletrônico e aduz que, à época, lhe era permitido efetuar compensações dentro do
próprio ano-calendário, quando da ocorrência de 'pagamentos a maior', já que a vedação para
isso se deu a partir de 29 de outubro de 2004, por meio da Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil n° 460/2004.
Alega ainda que a decisão que indeferiu o pedido de compensação tinha como
fundamento apenas a "inexistência do crédito", sem qualquer menção à insuficiência de
documentos. Não obstante, juntou as Fichas 16 e 17 da DIPJ 2003, DCTF relativa ao 1°trimestre
de 2002, DARF do recolhimento no valor de R$ 104.993,19, DCOMP original e retificadora,
contrato social e despacho decisório junto com sua manifestação de inconformidade.
Segundo a recorrente, a manifestação de inconformidade também não foi provida
sob a alegação de que os documentos eram inconsistentes e que sua pretensão encontrava-se
fulminada pela decadência.
Como só tomou conhecimento de que eram necessários mais documentos para
comprovar seu direito creditório, a Recorrente protesta pela juntada dos seguintes elementos
comprobatórios de seu direito, todos correspondentes ao mês de maio de 2002:
(i)
DARF comprobatório do recolhimento do tributo CSLL Estimativa
Mensal- código da receita 2484 - realizado em 28/02/2003, no valor de R$
104.993,19, referente ao período de apuração de 31/01/2003;
(ii)
Folha do Livro Diário Eletrônico n° 162, onde se verifica o registro
contábil do pagamento por meio de DARF no valor pleiteado;
(iii)
LALUR, demonstrando as bases de cálculo para fins de incidência da
CSLL do ano de 2003, evidenciando o mês de janeiro de 2003.
Sustenta que o erro no preenchimento de uma declaração não tem o efeito de
deflagrar o nascimento da obrigação tributária, cuja ocorrência depende da efetiva subsunção do
ato realizado à hipótese de incidência descrita em lei.
Invoca julgados deste eg. Conselho que reconheceriam a improcedência de autos
de infração quando comprovado pelo contribuinte, a qualquer tempo, que a obrigação tem
origem em erro de preenchimento, devendo prevalecer a verdade material.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684490/2009-25

Pugna pela aplicação da tese dos 5+5 para o pedido de compensação, conforme as
regras vigentes à época do fato gerador, alegando que a DCTF não possui natureza de extinção
de crédito e nos tributos cujo lançamento se dá pelo denominado auto-lançamento, com ulterior
homologação pela autoridade fiscal competente, a legislação tributária estabelece um prazo para
que o contribuinte pleiteie referida restituição.
Entende que se por um lado a DCOMP entregue possui natureza de extinção de
crédito tributário, sujeito a posterior homologação, de outro, o prazo decadencial conta-se da
entrega da mesma.
Aduz ainda que “o crédito decorrente de pagamento a maior foi utilizado em
conformidade aos dispositivos legais vigentes à época e não há o que se falar em inexistência do
crédito da Recorrente motivada por infração legal ou falta de lançamento em obrigação
acessória, pois ainda não era obrigatório o registro de pagamento a maior como antecipação na
DIPJ, com base no artigo 10 da IN RFB 460/2004, o qual se deu a partir de 29/10/2004”.
Por fim, repisa os argumentos trazidos anteriormente:
(i)
que o valor a ser restituído pela Recorrente é relativo a tributo recolhido a
maior a titulo de CSLL do ano-calendário de 2003;
(ii)
que a alteração legal pretendida pelo artigo 3° da Lei Complementar n°
118 passou a produzir efeitos apenas em 09 de junho de 2005;
(iii)
que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a
aludida Lei não pode ter efeitos retroativos, aplicando-se apenas aos
tributos recolhidos a partir de sua vigência, não há que se cogitar da
aplicação da regra de restituição pretendida pela referida legislação,
devendo, de tal forma, ser assegurado o direito liquido e certo da
Recorrente de pleitear a restituição dos valores recolhidos indevidamente,
sem a sua aplicação, permanecendo, assim, o prazo de até 10 anos
contados do fato gerador da obrigação, sob pena de se malferir o
princípios da tripartição dos poderes (CF artigo 2°), do ato jurídico
perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada (CF artigo 5°, inciso
XXXVI).
Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razão
pela qual dele conheço.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684490/2009-25

Conforme relatado, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário pretendendo que
seja reconhecido o crédito relativo a pagamento indevido realizado à título de recolhimento da
antecipação mensal de CSLL apurada em janeiro de 2003, para compensação da estimativa
mensal da CSLL de dezembro de 2003, por meio de PER/DECOMP encaminhada em
27/05/2009.
Nesse sentido, encaminhou DCTF retificadora pertinente ao 1° trimestre de 2003,
apenas em 27/05/2009.
Alega a recorrente que teria 10 anos para solicitar a compensação do crédito
alegado.
No entanto, conforme julgado pelo STJ em regime de recursos repetitivos (REsp
1102577/DF), pelo STF no Recurso Extraordinário 566.621/RS e na forma da Súmula CARF no
91, o prazo prescricional de 10 (dez) anos (a chamada tese dos “cinco mais cinco anos”), contado
a partir da data do fato gerador, só se aplica aos pedidos de restituição pleiteados
administrativamente até 09/06/2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Ocorre que o pedido de restituição, in casu, foi encaminado após a data limite
para a aplicação do prazo decadencial estendido.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital